Tribunal: TJDFT
Processo: 0005759-68.2003.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Ciente da redistribuição, decorrente da aposentadoria da relatora originária, a e. Des. Nídia Corrêa Lima (Ids 28067971 e 28086789). DETERMINO à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que mantenha o recurso suspenso, porquanto a certidão lavrada pela referida serventia, no Id 28067970, informa que persiste a causa motivadora do sobrestamento. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora